Tribunal: TJMT
Processo: 1016043-07.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016043-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDIOMAR RIZZI - CPF: 433.617.730-91 (AGRAVANTE), MARLON RIZZI - CPF: 051.159.181-02 (AGRAVANTE), DIONATAN RIZZI - CPF: 045.972.891-19 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JANETE SACHETI RIZZI - CPF: 918.145.700-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MULLER - CPF: 054.342.961-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DOS SANTOS LOPES - CPF: 318.763.168-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (ADMINISTRADOR JUDICIAL)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EXCLUSIVO COM A ATIVIDADE RURAL. ART. 49, § 6º, DA LEI 11.101/2005. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por produtores rurais pessoas físicas integrantes de grupo em recuperação judicial contra decisão que, nos autos de impugnação de crédito vinculada ao respectivo processo recuperacional, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por instituição financeira credora, determinando a majoração do crédito já habilitado referente a cédula de crédito bancário para o valor de R$ 930.548,58 e indeferindo a habilitação dos créditos decorrentes de limite de cheque especial (R$ 10.777,09) e de faturas de cartão de crédito (R$ 94.724,28), por ausência de comprovação documental da origem e da vinculação direta e exclusiva à atividade rural, nos termos do art. 49, § 6º, da Lei 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se os créditos decorrentes de limite de cheque especial e de faturas de cartão de crédito satisfazem o requisito de exclusividade de vinculação à atividade rural exigido pelo art. 49, § 6º, da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020; (ii) saber se a autonomia da vontade do credor — que, em vez de pugnar pela exclusão dos créditos do concurso, requereu sua inclusão — é suficiente para suprir a ausência de comprovação documental da origem e da natureza rural dos créditos; e (iii) saber se os documentos apresentados — contrato de limite bancário e extratos de cartão de crédito com lançamentos genéricos — atendem ao ônus probatório imposto ao credor pelos arts. 9º, incisos II e III, e 49, § 6º, da Lei 11.101/2005 para fins de habilitação no processo recuperacional.

III. Razões de decidir

3.

O art. 49, § 6º, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020, estabelece dois requisitos cumulativos para a sujeição de créditos à recuperação judicial de produtores rurais: que os créditos decorram
exclusivamente
da atividade rural e que estejam discriminados nos documentos contábeis referidos nos §§ 2º e 3º do art. 48 da mesma lei. A interpretação gramatical e sistemática do dispositivo evidencia a opção legislativa por um regime restritivo e diferenciado, que impede a submissão ao plano recuperacional de obrigações de natureza pessoal ou sem correlação direta com a atividade produtiva rural.

4.

Os documentos apresentados — contrato de limite bancário e extratos de cartão de crédito — contêm lançamentos genéricos, sem especificação da finalidade dos gastos nem demonstração clara de correlação com a atividade rural. A mera referência pontual a estabelecimentos vinculados ao agronegócio em alguns lançamentos não é suficiente para caracterizar que a totalidade dos créditos decorre
exclusivamente
da atividade rural, conforme exige o texto legal. A exigência de exclusividade não comporta demonstração parcial ou indiciária.

5.

O ônus de comprovar a origem, a natureza e a vinculação rural dos créditos é do credor que postula a habilitação, nos termos do art. 9º, incisos II e III, da Lei 11.101/2005. Não tendo a instituição financeira credora — tampouco os próprios recuperandos — logrado demonstrar, de forma inequívoca e documentalmente robusta, que os créditos em questão decorrem exclusivamente da atividade rural, a exigência legal não está atendida, sendo incabível a habilitação.

6.

O argumento da autonomia da vontade do credor não tem o condão de afastar as exigências legais específicas do regime recuperacional de produtores rurais. A natureza coletiva do processo de recuperação judicial impõe a observância estrita dos critérios legais de habilitação, sob pena de comprometer a isonomia entre os credores e a integridade do quadro de credores, não sendo dado às partes, por ato de vontade bilateral, subverter os requisitos normativos cogentes estabelecidos pela Lei 14.112/2020.

7.

A finalidade do processo recuperacional, consubstanciada no art. 47 da Lei 11.101/2005 — viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor e preservar a atividade produtiva —, deve ser perseguida dentro dos limites legais. Admitir a habilitação de créditos sem comprovação documental idônea implicaria flexibilização indevida de requisitos normativos cogentes, com potencial prejuízo à segurança jurídica e à paridade de tratamento entre os credores.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Para a sujeição de créditos à recuperação judicial de produtor rural, o art. 49, § 6º, da Lei 11.101/2005 exige, cumulativamente, que os créditos decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos contábeis previstos nos §§ 2º e 3º do art. 48 da mesma lei, incumbindo ao credor o ônus de comprovar, de forma documental e inequívoca, a origem e a vinculação rural dos valores que pretende habilitar. 2. A autonomia da vontade do credor não supre a ausência de comprovação documental da origem e da natureza rural do crédito, em razão da natureza cogente das normas que regem o processo recuperacional e da necessidade de preservar a isonomia entre os credores."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 9º, II e III; 47; 48, §§ 2º e 3º; 49,
caput
e § 6º; 189, II; Lei 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1010406-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2025; TJMT, AI 1040211-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026; TJMT, AI 1034482-03.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMG, AI 2338960-41.2024.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDIOMAR RIZZI, MARLON RIZZI e DIONATAN RIZZI,
integrantes do
GRUPO RIZZI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Impugnação de Crédito n. 1018342-77.2024.8.11.0015, vinculada à Recuperação Judicial n. 1004237-95.2024.8.11.0015, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado no incidente para determinar a majoração do crédito já habilitado, referente à Cédula de Crédito Bancário n. 451025, para o valor de R$ 930.548,58 e indeferiu o pedido de habilitação dos créditos decorrentes do limite de cheque especial e das faturas de cartão de crédito, por ausência de comprovação documental da origem e da vinculação direta à atividade rural desenvolvida pelos recuperandos, nos termos do art. 49, § 6º, da Lei 11.101/05.

Os agravantes sustentam em suas razões recursais (Id. 360681391) que diante da autonomia da vontade das partes, poderá a credora detentora de crédito extraconcursal habilitá-lo para assim recebê-lo conforme disposição do plano de reestruturação da empresa devedora. Argumentam que, intimados da pretensão da instituição financeira, manifestaram concordância com os pedidos formulados pelo banco agravado, haja vista que os créditos perseguidos se sujeitavam integralmente aos efeitos do processo de recuperação judicial dos devedores.

Alegam que, em que pese o Juízo de primeiro grau tenha consignado na sentença agravada que diante da ausência de elementos probatórios que demonstrem a vinculação dos valores ao exercício da atividade rural, os créditos oriundos do limite de cheque especial e dos cartões de crédito não se enquadram nas hipóteses do art. 49, §6º, da Lei 11.101/05, há que se sopesar para o escorreito julgamento da demanda a autonomia da vontade externada pelo banco agravado no caso concreto.

Argumentam que conforme delineado anteriormente, o extrato da fatura acostada ao feito revela que os devedores utilizavam os respectivos cartões para compra de insumos, peças e produtos para manutenção do maquinário agrícola utilizado no dia a dia nas suas atividades no campo (i.e. CB AGRICOLA), logo, referida dívida possui correlação com a atividade rural desenvolvida pelos agravantes, se submetendo, portanto, aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o art. 49, §6º, da Lei nº 11.101/2005.

Asseveram ainda que as restrições impostas pela Lei 14.112/20, principalmente nos §§ 6º a 9º do art. 49, revelam uma abordagem excessivamente seletiva, comprometendo a eficácia da recuperação judicial para um setor tão essencial para o desenvolvimento nacional, como é o agropecuário. Alegam que a introdução de segregações de créditos decorrentes da atividade agrícola cria um cenário complexo e fragmentado, onde nem todos os créditos vinculados à atividade rural podem ser contemplados pela recuperação judicial, o que contrapõe a ideia fundamental de reestruturação e prejudica a capacidade dos produtores rurais de superar dificuldades financeiras.

Defendem que, caso referidos créditos concedidos pela instituição bancária não tivessem sido utilizados para consecução da atividade rural dos agravantes, certamente que o próprio banco agravado teria pugnado na origem pela exclusão dos aludidos créditos do concurso de credores, e não requerido a sua inclusão no procedimento em curso. Sustentam que a autonomia do credor agravado não mitiga e/ou invalida que o crédito concedido pelo banco foi utilizado na atividade rural dos agravantes, sendo, portanto, sujeitos à recuperação judicial, sendo absolutamente vedado o pagamento antecipado e/ou favorecimento de credor, nos termos do art. 172 da LREF.

Por fim, requerem o provimento do presente recurso para reformar parcialmente a sentença agravada, julgando procedente o pedido formulado pelo banco agravado no incidente de origem, determinando a inclusão dos créditos descritos na Operação nº 694/6744553 (Cheque Especial), na quantia de R$ 10.777,09, além dos cartões de crédito utilizados pelos devedores, no valor total de R$ 94.724,28.

Ante a ausência de pedido de tutela de urgência recursal, este Relator determinou a intimação da parte contrária pelo despacho de Id. 361226891.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 367764389, tendo em vista que o banco agravado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não basta a mera existência de crédito anterior ao pedido recuperacional para que se opere sua sujeição ao plano, eis que se exige, cumulativamente, a demonstração documental de sua origem e de sua correlação direta com a atividade produtiva desenvolvida pelo devedor, conforme estabelece não só o art. 49, §6º, mas também o art. 9º, incisos II e III, da Lei 11.101/2005, que impõem ao credor o ônus de comprovar, de maneira clara e inequívoca, a origem e a natureza da obrigação que pretende habilitar.

Por essa razão, conclui que a conclusão adotada pelo Juízo singular revela-se plenamente adequada, pois a ausência de comprovação específica impede o reconhecimento da natureza concursal dos créditos, de modo que a habilitação nessas circunstâncias implicaria violar o regime legal, abrindo margem para a inclusão indiscriminada de obrigações de caráter pessoal, em prejuízo da segurança jurídica e da igualdade entre os credores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre examinar os aspectos processuais do recurso.

O agravo de instrumento encontra-se devidamente instruído e foi interposto tempestivamente. O cabimento do recurso também se mostra adequado, considerando que as decisões proferidas em processos de recuperação judicial são passíveis de agravo de instrumento, nos termos do art. 189, inciso II, da Lei 11.101/2005.

Superadas as questões preliminares, adentra-se ao mérito.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na interpretação e aplicação do art. 49, § 6º, da Lei 11.101/2005, especificamente quanto aos requisitos necessários para a sujeição de créditos decorrentes de cheque especial e cartões de crédito aos efeitos da recuperação judicial de produtores rurais.

A decisão recorrida foi assim proferida na parte que importa:

Verifica-se que a pretensão da impugnante cinge-se à majoração do crédito já habilitado, referente à Cédula de Crédito Bancário n. 451025, para o valor de R$930.548,58, bem como à habilitação de novos créditos decorrentes de limite de cheque especial e faturas de cartão de crédito, todos vinculados a contas dos devedores.

Nos termos do art. 49,
caput
, da Lei 11.101/05, “
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”. A regra geral, portanto, é a sujeição de todo crédito anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, ressalvadas as exceções legalmente previstas.

Entretanto, a submissão do crédito ao procedimento recuperacional está condicionada à devida comprovação documental, conforme expressa exigência do art. 9º, incisos II e III, da mesma norma, que dispõe:

“
Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º , § 1º , desta Lei deverá conter:

[...]

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas
;”

Relativamente à Cédula de Crédito Bancário n. 451025, trata-se de crédito já incluído no quadro de credores, havendo divergência apenas quanto ao valor, tendo sido requerida a atualização do montante para R$930.548,58. A Administradora Judicial consignou que foi apresentada planilha de cálculo contendo a atualização do débito até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial (26/02/2024), em consonância com o disposto no art. 9º, inciso II, da Lei 11.101/05.

Assim, tendo sido atendidos os requisitos legais e inexistindo controvérsia quanto à existência e legitimidade da obrigação, impõe-se o acolhimento do pedido de majoração do crédito para o valor demonstrado nos autos (id. 163787744).

Por outro lado, no tocante ao pedido de habilitação de crédito referente ao limite de cheque especial e às faturas de cartão de crédito vinculadas aos devedores Ediomar Rizzi e Marlon Rizzi, verifica-se que a documentação apresentada não é apta a comprovar a origem dos valores, tampouco sua vinculação direta e exclusiva à atividade rural por eles desenvolvida.

Quanto ao limite bancário, foi apresentado o contrato constante do id. 163787746. Todavia, o referido instrumento não permite aferir, de forma objetiva, a destinação dos recursos à atividade rural, não satisfazendo, por si só, a exigência prevista no art. 49, § 6º, da Lei 11.101/05.

De igual modo, em relação às despesas oriundas de cartões de crédito, foram juntados extratos e demonstrativos (id. 163787749, 163787750, 163787751 e 163787752). Todavia, tais documentos apresentam lançamentos genéricos, sem qualquer detalhamento quanto à finalidade dos gastos ou demonstração de sua correlação com a atividade rural dos devedores.

Diante da ausência de elementos probatórios que demonstrem a vinculação dos valores ao exercício da atividade rural, os créditos oriundos do limite de cheque especial e dos cartões de crédito não se enquadram nas hipóteses do art. 49, §6º, da Lei 11.101/05, o qual estabelece que:

“§ 6º Nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos.”.

A propósito, a doutrina especializada é clara ao delimitar o alcance do dispositivo:

“
O dispositivo legal restringiu os créditos que serão submetidos ao procedimento de recuperação a apenas os créditos relacionados diretamente à atividade rural, vencidos ou vincendos, e desde que tenham sido contabilizados pelo devedor.”
(SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. - São Paulo : Saraiva Jur, 2025. ePUB, p. 254)

“
Em caso de produtor rural empresário pessoa física, as obrigações não decorrentes da sua atividade não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (LREF, art. 49, §6º). Assim, por exemplo, o financiamento para a compra de um imóvel para moradia na cidade ou para a aquisição de um veículo não utilizado na atividade rural não podem sofrer os efeitos modificativos do plano de recuperação
.” (SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe; TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Almedina, 2023. p. 632)

Ademais, a interpretação desse dispositivo legal encontra respaldo na jurisprudência. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - SENTENÇA CITRA PETITA - VÍCIO DE JULGAMENTO - ART. 492 DO CPC - ANÁLISE IMEDIATA PELO TRIBUNAL - ART. 1.013, § 3º, INCISO III, DO CPC - POSSIBILIDADE - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRODUTOR RURAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - REQUISITOS PARA SUBMISSÃO AO PLANO - ARTIGO 49, § 6º, DA LEI 11.101/05 - CRÉDITOS QUE DECORRAM EXCLUSIVAMENTE DA ATIVIDADE RURAL - INÉRCIA DOS RECUPERANDOS - CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. - A sentença que não aprecia pedidos deduzidos na petição inicial incorre em vício citra petita, passível de reconhecimento de ofício, sendo de rigor a integração do julgado pelo Tribunal sempre que o processo estiver pronto para julgamento, ex vi do art. 1.013, § 3º, III, do CPC -
Nos termos do art . 49, § 6º, da Lei 11.101/05, em se tratando de produtor rural, ‘somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade’.
Assim, dívidas de natureza pessoal do produtor não se sujeitam à recuperação judicial, devendo ser excluídas do plano de soerguimento.”
(TJMG - AI 23389604120248130000, Relator.: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, Julgamento: 07/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis. 21ª Câmara Cível Especializada, Publicação: 09/05/2025)

Dessa forma, observa-se que os elementos apresentados pelo autor não se revelam suficientes para comprovar a existência da relação jurídica que embasaria a obrigação da recuperanda de restituir os valores alegadamente transferidos. A ausência de documentos que demonstrem, de maneira clara e inequívoca, a origem e a natureza do crédito impede sua habilitação, sob pena de comprometer a segurança jurídica do processo recuperacional e a isonomia entre os credores. A propósito:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que, nos autos da habilitação/impugnação ao crédito n.º 1029907-57.2024.8.11.0041, julgou improcedente o pedido de inclusão de crédito no valor de R$ 200.000,00 na relação de credores da empresa em recuperação judicial. A agravante fundamenta seu pedido em instrumento particular de confissão de dívida e cheque, alegando, ainda, reconhecimento da dívida pela própria empresa em audiência de mediação.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR. A Lei nº 11.101/2005 exige, em seu art. 9º, II e III, que o credor demonstre, de forma clara e documental, a origem do crédito que pretende habilitar no processo de recuperação judicial.
[...]
Tese de julgamento:
A habilitação de crédito no processo de recuperação judicial exige a demonstração documental inequívoca da relação jurídica subjacente à obrigação.
[...]” (TJMT - 1010406-12.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025, DJE de 15/06/2025)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente impugnação de crédito, para
determinar a majoração
do crédito já habilitado, referente à Cédula de Crédito Bancário n. 451025, para o valor de R$ 930.548,58 e indeferir o pedido de habilitação dos créditos decorrentes do limite de cheque especial e das faturas de cartão de crédito, por ausência de comprovação documental da origem e da vinculação direta à atividade rural desenvolvida pelos recuperandos, nos termos do art. 49, § 6º, da Lei 11.101/05.

Deixo de condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a ausência de litigiosidade. – sic Id. 360681394 - sem destaque no original

A Lei 14.112/2020 promoveu significativas alterações na Lei de Recuperação Judicial e Falência, estabelecendo regras específicas para a recuperação judicial de produtores rurais. O art. 49, §6º, da Lei 11.101/2005, com a redação dada pela referida Lei, dispõe:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 6º Nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos.

A interpretação literal do dispositivo revela a exigência de dois requisitos cumulativos para a sujeição de créditos à recuperação judicial de produtores rurais: primeiro, que os créditos decorram exclusivamente da atividade rural; segundo, que estejam discriminados nos documentos referidos nos parágrafos 2º e 3º do art. 48 da Lei 11.101/2005. Esta interpretação gramatical encontra respaldo na interpretação sistemática da norma, que visa conferir maior segurança jurídica ao processo recuperacional, evitando a inclusão indiscriminada de obrigações de natureza pessoal ou não relacionadas à atividade empresarial rural.

A análise dos autos revela que os agravantes, tampouco o banco agravado, não lograram demonstrar, de forma inequívoca, que os créditos decorrentes do limite de cheque especial e das faturas de cartão de crédito decorrem exclusivamente da atividade rural por eles desenvolvida. Conforme consignado na decisão agravada, os documentos apresentados - contrato de limite bancário e extratos de cartão de crédito - apresentam lançamentos genéricos, sem qualquer detalhamento quanto à finalidade específica dos gastos ou demonstração clara de sua correlação com a atividade rural dos devedores.

O argumento dos agravantes de que alguns lançamentos nos extratos de cartão de crédito fazem referência a estabelecimentos relacionados à atividade agrícola não é suficiente para caracterizar que a totalidade dos créditos decorre exclusivamente da atividade rural
. A exigência legal de exclusividade impõe que todos os valores objeto da habilitação tenham origem e destinação comprovadamente vinculadas à atividade rural, não bastando a demonstração parcial ou genérica dessa vinculação.

Ademais, o ônus probatório para a demonstração da origem e natureza dos créditos recai sobre o credor que pretende sua habilitação, conforme estabelece o art. 9º, incisos II e III, da Lei 11.101/2005, se não vejamos:

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo.

Da leitura, extrai-se que exigido que a habilitação de crédito contenha "o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação" e "os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas", de modo que a conjugação destes dispositivos com o art. 49, § 6º, da mesma lei,
evidencia a necessidade de comprovação documental robusta da vinculação exclusiva dos créditos à atividade rural
.

O argumento relativo à autonomia da vontade do credor, embora relevante em outras situações jurídicas, não pode prevalecer sobre as exigências legais específicas estabelecidas para a recuperação judicial de produtores rurais. A Lei 14.112/2020 estabeleceu critérios objetivos e restritivos para a sujeição de créditos à recuperação judicial nesta modalidade específica, visando equilibrar a proteção ao devedor rural com a segurança jurídica dos credores e a integridade do sistema recuperacional.

A interpretação teleológica do art. 49, §6º, da Lei 11.101/2005 revela que o legislador buscou criar um regime diferenciado para os produtores rurais, reconhecendo as especificidades desta atividade econômica, mas estabelecendo limites claros para evitar abusos e garantir que apenas os créditos efetivamente relacionados à atividade rural sejam submetidos aos efeitos da recuperação judicial, de modo que tal finalidade seria frustrada se fosse admitida a inclusão de créditos sem a devida comprovação de sua vinculação exclusiva à atividade rural.

Aliás, a jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive da Quinta Câmara de Direito Privado, em se posicionado no sentido de que a habilitação de créditos em processos de recuperação judicial exige a demonstração inequívoca de sua origem e natureza, não sendo suficientes documentos genéricos ou que não permitam aferir com precisão a destinação dos recursos, confira:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA E REGISTROS CONTÁBEIS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO . EXCLUSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por credora contra decisão que, nos autos de impugnação de crédito vinculada à recuperação judicial, rejeitou o pedido de inclusão de crédito no valor de R$ 519 .952,31 no quadro geral de credores, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da origem da obrigação, apesar da apresentação de termo de confissão de dívida e registros contábeis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a confissão de dívida acompanhada de registros contábeis unilaterais é suficiente para comprovar a origem e a constituição do crédito, a fim de viabilizar sua inclusão no quadro geral de credores em processo de recuperação judicial.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/2005 exige demonstração concreta, objetiva e documental da origem, existência e exigibilidade do crédito para fins de habilitação no processo recuperacional.

A confissão de dívida, isoladamente, não comprova a realidade do negócio jurídico subjacente, especialmente quando desacompanhada de prova da efetiva circulação dos valores.

Registros contábeis unilaterais não possuem aptidão suficiente para demonstrar a constituição do crédito, por se tratarem de prova interna e de presunção relativa .

A ausência de documentos externos, como comprovantes de transferência, contratos ou recibos, impede a verificação segura da materialidade da operação.

O procedimento de verificação de créditos na recuperação judicial é rigoroso e visa resguardar a paridade entre credores, não admitindo créditos desprovidos de lastro probatório idôneo.

A eventual concordância das partes quanto à dívida não afasta a exigência legal de comprovação da origem do crédito, em razão da natureza coletiva do processo recuperacional.

IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A habilitação de crédito em recuperação judicial exige comprovação documental idônea da origem da obrigação. A confissão de dívida desacompanhada de prova da efetiva entrega dos valores não é suficiente para demonstrar a constituição do crédito. Registros contábeis unilaterais, isoladamente, não comprovam a existência do crédito para fins de inclusão no quadro geral de credores.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1014786-20 .2021.8.11.0000, Rel . Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11 .2021; TJMT, AI nº 1010406-12.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15 .06.2025; TJSP, AI nº 2064259-33.2024.8 .26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, j . 06.12.2024; TJGO, AI nº 5875826-82.2023 .8.09.0000, Rel. Des . Maurício Porfírio Rosa. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10402111020258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DE CRÉDITO DA RELAÇÃO DE CREDORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – NOTA PROMISSÓRIA E CONFISSÃO DE DÍVIDA DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM A ATIVIDADE RURAL – ART. 49, § 6º, DA LEI Nº 11.101/2005 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR – ART. 9º, INCISOS II E III, DA LEI Nº 11 .101/2005 – DECISÃO MANTIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. A realização de audiência de conciliação não constitui requisito obrigatório para o deslinde da impugnação de crédito quando ausente demonstração suficiente da existência e origem do crédito, especialmente quando a questão central envolve a própria existência e origem da obrigação, matéria que exige comprovação documental idônea, nos termos do art. 9º, incisos II e III, da Lei nº 11.101/2005.
A natureza coletiva do procedimento recuperacional impõe que a condução do processo observe os princípios da legalidade, da paridade e da transparência, sendo que a admissão de crédito sem a devida comprovação documental pode comprometer a integridade do quadro de credores e afetar diretamente os interesses de toda a coletividade de credores, especialmente no que tange às deliberações em Assembleia Geral. O art. 9º, inciso III, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a habilitação de crédito deverá conter "os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas", tratando-se de ônus da parte interessada apresentar, desde logo, a documentação necessária à comprovação da origem, liquidez e exigibilidade do crédito. A simples apresentação de nota promissória e instrumento particular de confissão de dívida, desprovidos de elementos essenciais e desacompanhados de documentação que comprove a origem do crédito, não supre a exigência legal de comprovação da causa subjacente da obrigação para fins de habilitação em recuperação judicial. Nos termos do art. 49, § 6º, da Lei nº 11.101/2005, em se tratando de produtor rural, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos contábeis, ainda que não vencidos, sendo imprescindível a demonstração segura e inequívoca da vinculação do crédito à atividade empresarial rural.
Não há cerceamento de defesa quando a eventual produção de prova pericial não supriria a fragilidade documental verificada, mormente porque não há o menor indicativo indiciário de que se trata de débito com origem na atividade rural exercida pelos devedores recuperandos. A ausência de elementos probatórios seguros o suficiente para demonstrar a vinculação dos valores ao exercício da atividade rural, aliada à falta de prova escrita suficientemente segura e idônea da avença, com indicação precisa e minudenciada da origem, da efetiva entrega de valores ou da existência de contratos de compra e venda ou mútuo relacionados à atividade rural, inviabiliza a habilitação do crédito no quadro geral de credores. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10344820320258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2026)

Por outro lado, não se pode ignorar que a finalidade precípua da recuperação judicial, conforme estabelece o art. 47 da Lei 11.101/2005, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Contudo, esta finalidade deve ser perseguida dentro dos limites legais estabelecidos, não podendo servir de fundamento para a flexibilização indevida dos requisitos normativos.

A decisão do juízo singular, ao indeferir a habilitação dos créditos decorrentes do limite de cheque especial e das faturas de cartão de crédito, pautou-se em critérios objetivos e na correta aplicação da legislação vigente. A ausência de comprovação documental adequada da vinculação exclusiva destes créditos à atividade rural impede sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial, conforme expressamente previsto no art. 49, § 6º, da Lei 11.101/2005.

Importante ressaltar que a exigência de comprovação documental específica não constitui formalismo excessivo, mas sim garantia fundamental para a segurança jurídica do processo recuperacional e para a proteção dos direitos de todos os credores envolvidos. A admissão de créditos sem a devida comprovação de sua origem e natureza poderia comprometer a isonomia entre os credores e a própria viabilidade do plano de recuperação judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026